Tribunal: TJBA
Processo: 8034814-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034814-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HELMO BASTOS SANTOS Advogado(s): MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento interposto é tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme enfatizado no pronunciamento monocrático ora recorrido, "...como confessado pelo próprio agravante, "...as medidas de indisponibilidade apenas foram concretizadas anos depois, mais especificamente em agosto do ano de 2022...", donde se infere, por óbvio, que desde àquela época o recorrente tinha ciência inequívoca do teor da decisão interlocutória ferretada." 4. Nesta linha de intelecção, a teoria da ciência inequívoca, concebida em materialização ao princípio da instrumentalidade das formas, considera ser comunicado o ato processual independentemente da sua intimação pelos meios regulares quando a parte ou seu advogado tenha, de alguma maneira, obtido ciência. 5. Sendo assim, considerando-se que no caso em tela a parte agravante teve ciência inequívoca acerca da decisão agravada no ano de 2022, ao passo que o recurso somente foi interposto em 16/06/2025, restou configurada a flagrante intempestividade, porquanto ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219 do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravo de instrumento deixou de ser conhecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 219. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467; STJ, AgInt no AREsp n. 2.130.733/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; STJ, REsp: 1128027 DF 2009/0076336-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/02/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034814-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HELMO BASTOS SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02